Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO. CLÁUSULA PENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato de cessão de uso de rede hoteleira (time share), com devolução do preço pago. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Contrato de cessão de uso. Complexo de hotelaria. Sistema time share. Resolução. Cláusula penal. Trata-se de contrato de cessão de uso compartilhado de unidade hoteleira, com programa de utilização de pontos. A parte autora não tem mais interesse em manter-se vinculada ao negócio jurídico, de modo que postula a resolução. Contudo, se insurge, no recurso, contra a fixação de cláusula penal. Não há provas suficientes das alegadas dificuldades na realização de reservas no complexo hoteleiro ou de inadimplemento de qualquer obrigação contratual atribuída à ré. A autora junta apenas uma tentativa de marcação de reserva que não foi exitosa (ID. 31757043), o que não caracteriza, por si só, descumprimento do contrato pela ré. Não há, no caso, elementos para a inversão do ônus da prova, seja pela falta de verossimilhança, seja pela ausência de dificuldade da parte para obter a prova que milita em favor de suas afirmações. Nesse quadro, conclui-se que o desfazimento do negócio jurídico decorre de iniciativa da autora, pelo que é devida a incidência da cláusula penal prevista no contrato (10%), a qual foi fixada de forma razoável e proporcional. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J